Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25447169, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos de MARIA FRANCIJANE BEZERRA, MARIA FRANCISCA DAS NEVES, MARIA GOUVEIA DOS SANTOS, MARIA HELENA MOURA DA SILVA e MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito quanto aos não anuentes se deu no ID: 14596814. Os honorários de execução foram arbitrados no ID: 14596814 - Pág. 7. No ID: 25075233, consta certificada a preclusão das decisões de ID: 23474468 e 23473403. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes MARIA FRANCIJANE BEZERRA, MARIA FRANCISCA DAS NEVES, MARIA GOUVEIA DOS SANTOS, MARIA HELENA MOURA DA SILVA e MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 14596772, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 14596814 - Pág. 7. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador